Tribunal: TJMT
Processo: 1017283-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos no 1001812-13.2019.8.11.0002 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA, que determinou a aplicação do CDC e inverteu o ônus da prova.
Em síntese, a Agravante alega que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois inexistente a relação de consumo, especialmente porque não foi demonstrada a hipossuficiência de uma parte em relação à outra.
Aduz que “(...) No decisum agravado (decisão de Id. no31854383) indeferiu a tutela de urgência entendendo ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da prestação jurisdicional, até mesmo porque a antecipação da tutela pretendida era justamente o pedido da ação que por óbvio demanda o necessário contraditório em homenagem ao exercício da ampla defesa e do devido processo legal. Acertou neste ponto a magistrada. Contudo, ao analisar a aplicabilidade ao caso do CDC, deixou de agir com o costumeiro acerto ao entender que “(...) a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pelas requeridas à autora representa relação de consumo conforme elucidam os artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/90... Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência da autora é evidente...” (ID. Num. 54575969 – pág. 5)
Defende que o bem objeto da lide é um veículo automotor, um caminhão adquirido para integrar a frota de outros caminhões, utilizado para exploração comercial de transporte rodoviário de cargas.
Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal, afastando a aplicação da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova, afirmando estarem presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora (risco de dano e ao resultado útil do processo).
Alternativamente, pede o deferimento do efeito suspensivo, impedindo a marcha processual indevida, sob a ótica da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova.
No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar.
É o relatório.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito, notadamente porque, independentemente da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, é notório que a Agravante é quem detém maior capacidade técnica para buscar elucidar a questão como um todo, especialmente acerca dos reiterados problemas de ordem mecânica que o produto apresentou.
Assim, “a priori” tenho como justa a incidência da teoria finalista mitigada, ante a nítida vulnerabilidade da Agravada, que apesar de ser uma empresa que utiliza o produto para fins econômicos, a meu viso, é hipossuficiente tecnicamente.
A esse respeito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS NO VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO (COMBUSTÍVEL) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 29 DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC. (N.U 1017015-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)”.
Portanto, ausentes os pressupostos da tutela vindicada, seja o “fumus boni iuris”, seja o “periculum in mora”.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator